Tribunal: TJSP
Processo: 2278026-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA. Prescrição intercorrente que se dá no mesmo prazo da pretensão de direito material. Não consumação. Inexistindo desídia do credor no prosseguimento da execução, não há que se falar em prescrição intercorrente. RECURSO IMPROVIDO.